Tribunal: TJMT
Processo: 1047417-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047417-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VINICCIUS ROBERTO MENDONCA DE ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 042.727.941-08 (AGRAVADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1047417-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VINICCIUS ROBERTO MENDONCA DE ARAUJO NOGUEIRA

Ementa:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de monitoramento eletrônico a condenado em regime semiaberto, sob a justificativa de ausência de necessidade concreta e inexistência de estrutura técnica na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a imposição de monitoração eletrônica para o cumprimento da pena no regime semiaberto, diante da gravidade dos delitos praticados e da ausência de estabelecimento prisional adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A monitoração eletrônica é medida facultativa, prevista no art. 146-B da LEP, devendo ser imposta apenas quando justificada pela situação concreta do apenado.

4. A inexistência de estrutura local para a fiscalização eletrônica e a comprovação de bom comportamento do apenado, que cumpre pena em regime semiaberto há mais de quatro anos sem registros de descumprimentos, demonstram a desnecessidade da medida.

5. A imposição do monitoramento eletrônico sem respaldo fático concreto viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de representar ônus indevido ao apenado em fase de reintegração social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A imposição de monitoração eletrônica no regime semiaberto constitui faculdade do juízo da execução, devendo ser adotada apenas quando demonstrada sua necessidade concreta. 2. A inexistência de estrutura para fiscalização eletrônica e a ausência de elementos que justifiquem maior rigor no controle do cumprimento da pena afastam a obrigatoriedade da medida."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016; TJMT, HC 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; TJMT, N.U 1024849-02.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1013898-46.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1047417-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VINICCIUS ROBERTO MENDONCA DE ARAUJO NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Juscimeira, no executivo de pena n.
0029513-74.2018.8.11.0042
, que indeferiu o pedido de imposição de monitoramento eletrônico ao agravado, no cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que:
I)
a ausência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto na Comarca justifica a imposição do monitoramento eletrônico como medida de fiscalização;
II)
o monitoramento eletrônico é instrumento necessário para garantir o cumprimento das condições impostas e a segurança da sociedade;
III)
a decisão agravada carece de fundamentação concreta para dispensar o uso da tornozeleira eletrônica;
IV)
a gravidade dos delitos praticados (homicídio qualificado, porte ilegal de arma e corrupção de menores) exige maior rigor na fiscalização do cumprimento da pena.

Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar a submissão do reeducando ao monitoramento eletrônico.

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1047417-75.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o recorrido cumpre pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática dos delitos de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores [art. 121, §2°, I e III, do Código Penal, c/c o art. 14 da Lei 10.826/03, e art. 244-B da Lei 8.069/90].

Em 5 de julho de 2021, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá deferiu a progressão ao regime semiaberto, condicionada, entre outros requisitos, ao monitoramento eletrônico.

Posteriormente, em 9 de dezembro de 2024, diante da justificativa apresentada pelo reeducando sobre falhas técnicas no equipamento de monitoração, que resultaram na desativação do dispositivo no período compreendido entre 22 de novembro de 2022 e 27 de março de 2023, o juízo de origem restabeleceu as condições para o cumprimento da reprimenda, reiterando a imposição do monitoramento eletrônico.

Em 9 de setembro de 2025, acolhendo manifestação favorável do Ministério Público, foi autorizada a transferência do reeducando para o município de Santa Elvira/MT, circunscrição de Juscimeira/MT.

Recebido o processo executivo de pena, em 11 de outubro de 2025, o Juízo da Execução Penal de Juscimeira reavaliou a situação do apenado e fixou as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto:

“a) Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período noturno às 18h30min, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o recuperando poderá sair às 06h00mim e retornar até as 12h30min, devendo permanecer em casa nos demais horários;

b) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por: carteira de trabalho devidamente assinada; ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

c) É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

d) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

f) Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

g) Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

h) Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

i) comparecimento mensal perante o Juízo para justificar suas atividades até o dia 10 (dez) de cada mês”.

Por outro lado, o juízo de origem deixou de impor a condição de monitoramento eletrônico mediante tornozeleira, nos seguintes termos:

Por fim, quanto a utilização de monitoração eletrônico, entendo que por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Ocorre também, que esta Comarca não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica, motivo pelo qual torna-se inviável a manutenção da fiscalização eletrônica imposta ao reeducando.

6.Deste modo, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade, portanto indefiro o pedido ministerial de aplicação da medida de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja imposta ao recorrido a medida de monitoração eletrônica como forma de fiscalização do cumprimento da pena.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.

É de responsabilidade do Estado promover a estruturação do sistema prisional, garantindo a existência de unidades adequadas ao cumprimento das penas nos regimes fechado, semiaberto e aberto, assim como assegurar a disponibilidade de vagas suficientes para atender à demanda regional.

Todavia, a realidade do sistema carcerário brasileiro revela a precariedade das unidades destinadas aos regimes semiaberto e aberto, circunstância que levou o Supremo Tribunal Federal a fixar diretrizes para evitar que apenados sejam submetidos a condições mais gravosas do que aquelas estritamente necessárias.

No julgamento do RE 641.320/RS,
sob a sistemática da repercussão geral
, a Suprema Corte assentou
a possibilidade de imposição da monitoração eletrônica a reeducandos que deixam o cárcere antecipadamente ou são submetidos à prisão domiciliar em razão da inexistência de vagas nos estabelecimentos penais
, observando-se, contudo, a Súmula Vinculante no 56, segundo a qual
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.

Transcreve-se, por oportuno, trecho do referido julgado:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”
(STF - RE 641320, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Por sua vez, o art. 146-B da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84)
faculta ao juízo da execução
a imposição da monitoração eletrônica quando autoriza a saída temporária no regime semiaberto ou determina a prisão domiciliar, evidenciando-se, assim, tratar-se de medida
que

não se impõe de forma automática.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
(Execução Penal, 2018, p. 481)
(HC 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/09/2019, publicado no DJE 03/09/2019).

O monitoramento eletrônico, portanto, não constitui
o único

mecanismo de fiscalização

do cumprimento da pena no regime semiaberto, tampouco o mais adequado em todos os casos
. Não se mostra razoável impor a quem já se encontra em fase adiantada de reinserção social o ônus da restrição ambulatorial, sobretudo diante da ausência de justificativa concreta para tanto.

A lógica subjacente à Lei de Execução Penal preconiza que o acompanhamento do cumprimento da pena ocorra por meio da autorreflexão e da reintegração social progressiva, e não pela imposição de medidas que restringem a liberdade de maneira desnecessária.

Dessa forma, cabe ao juízo da execução analisar, em cada caso concreto, a pertinência da imposição de monitoramento eletrônico, evitando que se transforme em mera ferramenta de controle estatal ou de economia de custos do sistema prisional.

Ademais, diante da reconhecida limitação contratual no fornecimento de tornozeleiras eletrônicas pelo Estado de Mato Grosso, a utilização do referido equipamento
deve restringir-se às situações em que sua imposição se revele estritamente necessária
.

No caso em apreço, diversos elementos dos autos demonstram a desnecessidade da imposição do monitoramento eletrônico ao agravado.

O reeducando cumpre pena em regime semiaberto
desde 10/06/2021
, ou seja, há mais de quatro anos, tendo demonstrado, durante todo esse período, cumprimento rigoroso de todas as condições impostas.

Conforme atestado de pena juntado aos autos, o agravado possui previsão de
progressão ao regime aberto para 01/02/2026
, ou seja, em prazo inferior a dois meses da data da decisão agravada.

A imposição do monitoramento eletrônico neste momento processual – há poucos dias da nova progressão –, quando o reeducando já demonstrou, ao longo de mais de quatro anos, capacidade de cumprir as condições do regime semiaberto, revela-se desproporcional e desnecessária.

Ademais, o Ministério Público, em suas razões recursais, fundamenta o pedido de monitoramento eletrônico em argumentos genéricos e abstratos – gravidade dos delitos, necessidade de fiscalização do cumprimento da pena, ausência de estabelecimento adequado –, sem apontar nenhum
elemento concreto
que justifique, no caso específico do agravado, a necessidade da medida.

A gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a imposição automática do monitoramento eletrônico, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal).

Se não bastasse, como expressamente consignado na decisão agravada,
a Comarca de Juscimeira não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica
.

A imposição do monitoramento eletrônico sem a correspondente estrutura de fiscalização tornaria a medida inócua e meramente simbólica, não cumprindo sua finalidade de efetiva vigilância do cumprimento das condições impostas.

Nesse contexto, a fiscalização do cumprimento da pena vem sendo realizada de forma adequada e eficaz por meio do comparecimento mensal do reeducando em juízo, conforme determinado na decisão que fixou as condições do regime semiaberto.

Diante desse panorama, considerando o bom comportamento e o comprometimento demonstrados durante a execução da pena, bem como a ausência de elementos concretos que recomendem a manutenção da medida, revela-se juridicamente adequada a manutenção da decisão agravada.

A jurisprudência abaixo colacionada corrobora esse entendimento:

[...] A monitoração eletrônica, conforme o art. 146-B da Lei de Execução Penal, é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade, devendo ser aplicada de individualizada, quando verificada a sua necessidade concreta.

Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a análise dos fatores pessoais do reeducando, a natureza dos crimes cometidos, a ausência de notícias da prática de novos delitos e o desempenho de atividade laboral lícita, em consonância com os

princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. [...]
(TJ/MT,
N.U 1024849-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

[...] Sopesados o cumprimento de pena decorrente de condenação por fato praticado há mais de 7 (sete) anos, inexistência de outros registros criminais e o exercício de ocupação lícita, impõe-se afastar a monitoração eletrônica (TJMT, AgExPe NU 1003762-58.2022.8.11.0000; AgExPe NU 1005307-66.2022.8.11.0000). Recurso provido para afastar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da fixação de outras, desde que justificadas. [...]
(TJ/MT, N.U 1013898-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026